Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INEXIGIBILIDADE. PARCELA DO DÉBITO EXEQUENDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que manteve a sentença que restringiu o débito exequendo ao declarar a inexigibilidade da execução das taxas condominiais anteriores ao termo de entrega das aéreas comuns. 1.1. Alega o embargante vício no julgado em razão de o acórdão deixar de manifestar sobre a restituição dos valores que pagou a título de despesas da área comum do empreendimento no período subsequente a sua entrega.
2. Em que pese a alegação do embargante, convém esclarecer que a pretensão deduzida nos autos dos embargos à execução teve por pressuposto pedido de declaração de inexigibilidade de parcela do débito exequendo, referente a cobrança de taxas condominiais em período além da data definida em convenção de condomínio. 2.1. Assim, inexiste a alegada omissão no julgado quanto a suposta ausência de apreciação de pedido de restituição de despesas da área comum pagas pelo embargante, devendo o embargante comprovar o direito alegado em ação própria.
3. Nesta oportunidade, sem apontar qualquer vício, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.